Tribunal: TJMT
Processo: 8011797-45.2014.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011797-45.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO CASTELO MORAES - CPF: 096.305.168-70 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 207.369.161-72 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2.
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de
recurso
inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo executado em face de sentença que
julgou improcedente os Embargos a Execução, sob o fundamento de que a condição de saúde do executado não suspendeu a execução e que a prescrição já tinha sido afastada na sentença de
ID 6873194 (neste recurso
Id 93142998).

O recorrente, nas razões recursais, informa que foi demandado nos autos da execução
nº 397/1997 na comarca de Cáceres/MT,

no valor de R$ 8.973,34 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) em 20 de outubro de 2006, tendo sido penhorado 03 lotes de terrenos situados na cidade de Várzea Grande/MT, no loteamento denominado Parque das Bandeiras, e posteriormente foi penhorado o valor de R$ 11.148,90 (onze mil reais e cento e quarenta e oito reais e noventa centavos), da conta 6702-4, agência 3498-3 do Banco do Brasil em 14.04.2009, tendo sido a ação extinta em 25 de novembro de 2010 pelo pagamento, porém, em 10.01.2011 os autos foram encaminhados para contadoria, bem como em 21/02/2011 expedido certidão de crédito no valor de R$ 6.628,28 (seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Desde então o feito não teve qualquer andamento, sendo arquivado definitivamente, tendo a certidão de crédito vencido em 05.05.2011, sendo protestado por falta de pagamento em 22.06.2011.

Assim, alega que o recorrido requereu novamente o desarquivamento em 18/11/2019, por estas razões, ocorreu a prescrição intercorrente.

Contrarrazões, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022